Tribunal: TJBA
Processo: 8115424-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115424-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MESSIAS BARTOLOMEU DE SOUSA

Advogado(s)
:
RONALDO MONTEIRO DO CARMO, TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDADOR QUE SE PASSOU POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. ENUNCIADO DA SÚMULA 479, STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO EM EVITAR MAIORES PREJUÍZOS
AO
CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
.
APELO CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8115424-33.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante

BAN
C
O BRADESCO SA
, e Apelad
o

MESSIAS BARTOLOMEU DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEG
AR PROVIMENTO ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator